Tribunal: TJBA
Processo: 8049264-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049264-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: RITA DE CASSIA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TICIANA ALMEIDA DANTAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio integral de cirurgia na coluna cervical da beneficiária, com todos os materiais — OPMEs — prescritos pelo médico assistente, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais, após negativa administrativa fundada em parecer de junta médica divergente da indicação do profissional responsável pelo acompanhamento da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões postas a julgamento são: (i) preliminarmente, analisar a ocorrência do cerceamento de defesa alegado, em razão de não ter sido produzida a prova pericial requerida na contestação; (ii) no mérito, verificar a legalidade da recusa parcial de cobertura dos materiais (OPMEs) necessários à cirurgia, prescritos pelo médico assistente da beneficiária; (iii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a apelante, embora tenha requerido perícia na contestação, permaneceu inerte quando intimada a especificar provas, operando-se a preclusão por sua própria desídia.

4. É abusiva a recusa de cobertura das OPMEs prescritas pelo médico assistente, pois, havendo cobertura contratual para a discopatia degenerativa cervical com compressão medular, não cabe à operadora limitar a terapêutica indicada, integrante do ato médico, sob pena de violação à boa-fé objetiva, à finalidade contratual e de imposição de desvantagem exagerada à consumidora, ainda que a negativa se funde em junta médica unilateral.

5. É razoável e proporcional a fixação da indenização pelo dano moral sofrido pela parte em R$ 7.000,00, pois a operadora extrapolou o mero inadimplemento contratual, tendo submetido a consumidora, em situação de fragilidade e urgência, a prolongada resistência administrativa e judicial, inclusive com descumprimento de liminar, agravando seu sofrimento diante de dor incapacitante e risco de sequelas neurológicas irreversíveis, configurando, destarte, o dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1.
A ausência de especificação das provas pela parte, após regular intimação, implica a preclusão do direito à sua produção e afasta a alegação de cerceamento de defesa. Revela-se abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear OPMEs indispensáveis à realização de cirurgia coberta pelo contrato e expressamente indicadas pelo médico assistente. A negativa injustificada de cobertura, somada à resistência reiterada ao cumprimento de ordens judiciais, com prolongamento do sofrimento e da angústia de paciente em situação de urgência, configura dano moral indenizável, cujo arbitramento deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 2º, 3º, 6º (inciso VIII), 47 e 51 (inciso IV); Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 85, § 11, e art. 370; Código Civil (Lei nº 10.406/02), art. 405; Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências relevantes citadas: Agravo de Instrumento 8054762-38.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 05/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8049264-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
RITA DE CÁSSIA SANTANA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05